Tribunal: TJBA
Processo: 8019366-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019366-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s):NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

D
IREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. IPTU. URBIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos simultaneamente por URBIS – Habitação e Urbanização da Bahia S/A e pelo Município de Salvador contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou preliminar e negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente municipal. A decisão agravada manteve o reconhecimento da imunidade tributária recíproca da URBIS quanto ao IPTU, em execução fiscal que buscava a cobrança de IPTU e TRSD dos exercícios de 2012 e 2013. A URBIS sustenta omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, enquanto o Município alega diversas omissões relativas à análise de dispositivos legais e constitucionais, à caracterização da atividade da URBIS e à afetação do imóvel tributado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da URBIS; (ii) apurar se houve omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais, da natureza da atividade desenvolvida pela URBIS e da afetação do imóvel à finalidade pública, conforme alegações do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe que a matéria tenha integrado o objeto da devolução recursal, o que não ocorreu, já que o Município não impugnou a fixação dos honorários na origem, sendo incabível sua apreciação de ofício com base apenas em pedido formulado em contrarrazões.

A ausência de pronunciamento expresso sobre o art. 2º, §1º, da Lei Estadual nº 2.114/1965 não configura omissão, pois o acórdão reconheceu, com base na jurisprudência do STF (Tema 115 da Repercussão Geral), que a URBIS atua como instrumento do Estado na execução de políticas públicas habitacionais, sem finalidade lucrativa, ainda que mediante contratos onerosos.

A aplicação dos artigos 150, §§2º e 3º, e 173, §2º, da CF/1988 foi implícita e adequada, uma vez que o acórdão se baseou nos critérios definidos pelo STF para o reconhecimento da imunidade tributária recíproca a pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta que prestem serviços públicos essenciais sem finalidade lucrativa.

O acórdão não deixou de analisar a afetação do imóvel à finalidade pública, tendo afirmado expressamente que os bens da URBIS estão afetados à sua missão institucional. Cabia ao Município demonstrar eventual desvio de finalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

A comparação com a CONDER foi utilizada apenas como reforço argumentativo, não constituindo omissão nem vício de fundamentação, mas exemplo de coerência jurisprudencial no tratamento de entidades similares.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito da controvérsia, o que é incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Simultâneos nº 8019366-97.2025
.8.05.000O
, em que figuram, como embargantes e embargados, respectivamente,
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS e
MUNICÍPIO DE SALVADOR
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo

MUNICÍPIO DE SALVADOR e

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS
;
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)